Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737563-78.2024.8.07.0000 PACIENTE: TAYNAN DE CARVALHO SALES IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS em favor de TAYNAN DE CARVALHO SALES, face à prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante com apenas 8g (oito gramas) de maconha (skunk) e não foram localizados outros objetos que caracterizassem a traficância, tais como balanças, anotações ou grande quantidade de dinheiro, e assevera a insuficiência da fundamentação do decreto prisional, ante a falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a medida extrema. Noticia que o paciente teve arquivado inquérito que investigava organização criminosa e tráfico de drogas e alude à decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou a posse de pequena quantidade de maconha mero ilícito administrativo (quantidade inferior a 40 gramas), quando ausentes outros elementos que indiquem o tráfico. Ressalta o caráter excepcional da prisão cautelar e que não existem fatos novos ou contemporâneos a indicar que “o paciente estivesse recalcitrando em conduta delitiva em crime desse jaez”, citando julgados em seu socorro. Pede, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas, e a confirmação no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, em que pese à fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar, entendo que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema. É que, embora o decisório tenha consignado que “a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito (modus operandi)”, considerando o histórico do custodiado (id 209448234 dos autos de origem), que estaria inclusive em cumprimento de pena em regime aberto, não tenho como presente, nesta hipótese específica, e já nesta sede liminar, o requisito da prova da existência do crime imputado ao paciente, a materializar o chamado fumus comissi delicti, em complemento aos indícios suficientes da autoria. Conforme consta dos autos originários (processo n. 94.2024.8.07.0001), foram apreendidos na residência do paciente tão-somente 8g (oito gramas) de maconha (skunk), celulares e veículos que se encontravam no local, além do valor de R$890,00 (oitocentos e noventa reais) em dinheiro, o que, com a devida licença, não pode configurar, num primeiro exame, a materialidade do crime de tráfico de drogas que se atribui ao acusado. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, apreciando o Tema n. 506 da repercussão geral (RE 635.659, Relator Ministro Gilmar Mendes) passou a considerar a posse de pequena quantidade de maconha (até 40 gramas), alegadamente para consumo pessoal, como mero ilícito administrativo, quando não houver outros elementos que indiquem traficância, tais como objetos para pesagem e acondicionamento de porções dos entorpecentes, cadernos de anotações, significativas quantias em dinheiro, entre outros. Nos termos da decisão proclamada pela Excelsa Corte, O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. (... ) Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. (...) 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”. (...) Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 26.6.2024. No caso em análise, não é possível supor, de pronto, que o paciente tenha sido surpreendido em situação de traficância pela simples posse de ínfima quantidade da referida droga e dos celulares e dinheiro apreendidos, de modo a afastar o pressuposto de que praticava, em tese, a conduta penalmente descrita, o que, a toda evidência, deverá ser objeto de apuração na fase investigatória e, após, na fase instrutória. Sublinhe-se que tal pressuposto se alinha ao perigo do estado de liberdade do agente para, em conjunto, justificarem a imposição da medida extrema da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, não podendo o chamado periculum in libertatis, por si só, dar azo à segregação. De rigor, portanto, a concessão da medida liminar em exame, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade, cabendo, contudo, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, assim descritas no art. 319 do CPP, especificamente incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades) e IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução), e em atenção aos critérios de necessidade e adequação do art. 282 do mesmo Código, cabendo ao Juízo de origem detalhar a forma de cumprimento e sem prejuízo de aplicar outras medidas alternativas e complementares. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do ora paciente e substituí-la pelas medidas cautelares previstas nos incisos I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal, cumprindo ao Juízo de origem estabelecer a respectiva forma de cumprimento e eventualmente aplicar outras medidas cautelares que se fizerem necessárias. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator